Tribunal: TJMT
Processo: 1015486-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015486-54.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REJAMERSON CARVALHO DE SOUSA - CPF: 040.613.551-71 (ADVOGADO), WEBER JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.223.191-71 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 06.191.236/0001-39 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA (DNA). INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁCULA NÃO COMPROVADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
com pedido de liminar ajuizada por agente condenado a 12 anos de reclusão por estupro de vulnerável.

2.

O requerente busca a nulidade do processo sob duas alegações principais: a falta de intimação pessoal da sentença condenatória e a deficiência da defesa técnica por não ter requerido um exame de DNA para afastar a qualificadora da gravidez.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O requerente alega que a
ausência de intimação pessoal
do réu da sentença condenatória impediu-o de interpor recurso especial, configurando
error in procedendo
.

4.

A defesa também sustenta a
deficiência da defesa técnica
da época, que não teria solicitado um exame de DNA para contestar a paternidade da criança, prova que poderia ter alterado a pena ou levado à absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
alegação de nulidade por falta de intimação pessoal da sentença
não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória não é obrigatória. A intimação do advogado constituído ou do Defensor Público é suficiente para dar prosseguimento ao processo.

6.

A tese de
deficiência de defesa pela não realização de exame de DNA
também não prospera. Embora a defesa atual entenda que a ausência dessa prova gerou prejuízo, o réu, ao ser interrogado em juízo,
admitiu a prática do ato sexual
e não negou a paternidade, alegando apenas que a vítima teria dito ter mais de 15 anos. Além disso, a jurisprudência brasileira, em respeito ao princípio da
não autoincriminação
(
nemo tenetur se detegere
), não pode compelir o réu a fornecer material genético contra a sua vontade.

7.

A
Súmula 523 do STF
estabelece que a deficiência de defesa só anula o processo se houver prova do prejuízo para o réu, o que não foi demonstrado. As alegações de nulidade são infundadas e genéricas.

8.

Em suma, o requerente não logrou êxito em comprovar os alegados vícios processuais ou a ocorrência de grave erro judicial, condição fundamental para a admissibilidade de uma revisão criminal. O que se pretende é uma reanálise de questões já apreciadas, o que é vedado nesta via excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

JULGADA IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

Tese de Julgamento
: "Não há nulidade processual pela falta de intimação pessoal da sentença condenatória ao réu que permaneceu solto durante a instrução, sendo suficiente a intimação de seu advogado. A alegada deficiência de defesa pela não produção de exame de DNA para afastar a qualificadora da gravidez não se sustenta, pois o réu não pode ser obrigado a se autoincriminar e a via revisional não se presta a rediscutir o mérito de questões já debatidas, especialmente quando não demonstrado o prejuízo ao acusado."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, inciso I; art. 392, IV, e §1o.

Código Penal (CP)
: Art. 217-A; art. 71,
caput
; art. 234-A, III.

Súmulas
:

Súmula 523/STF
: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Jurisprudência
:

STJ
: AgRg no HC: 778.302/SP; AgRg no HC: 861609 SP.

Princípio da Não Autoincriminação
:
Nemo tenetur se detegere
.

Processo de Origem
: Ação Penal no 0005631-20.2016.8.11.0021.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de tutela liminar ajuizada por Weber Junior de Oliveira Barros, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória exarada nos autos da Ação Penal no 0005631-20.2016.8.11.0021.

O requerente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71,
caput
, e art. 234-A, III, todos do Código Penal), com a qualificadora do resultado gravidez, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa alega, “preliminarmente”, a nulidade do feito originário por falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória. Sustenta que o trânsito em julgado ocorreu sem a devida oportunidade de defesa, configurando
error in procedendo
e prejudicando o requerente, que não pôde interpor recurso especial.

Ademais, argui a nulidade da condenação por deficiência da defesa. Alega que a pena foi aumentada em 4 anos em razão da qualificadora da gravidez, que poderia ter sido descaracterizada por um exame de DNA da prole da vítima, o que não foi requerido pela defesa na época.

Argumenta que a ausência dessa prova resultou em grave prejuízo ao revisionando, que foi submetido a regime fechado e poderia, no mínimo, estar em regime semiaberto ou até mesmo ser absolvido, caso a ausência de paternidade fosse comprovada.

Diante do exposto, o requerente postula a concessão de medida
liminar
para suspender o cumprimento da pena e recolher o mandado de prisão expedido.

No mérito, requer a total procedência da revisão criminal para, preliminarmente, declarar a nulidade do processo por falta de intimação pessoal do réu, com devolução do prazo recursal e anulação do trânsito em julgado.

Subsidiariamente, pugna pela absolvição em razão da defesa deficiente ou, alternativamente, pela declaração de nulidade do feito desde o momento processual da resposta à acusação, retornando o feito para esse ponto.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, sinaliza a improcedência da revisional.

Confira-se a ementa do parecer:

Revisão Criminal: Estupro de vulnerável majorado pela gravidez. 1) Nulidade por ausência de intimação pessoal do revisionando do acórdão que manteve hígida a sentença condenatória – Improcedência – A intimação pessoal do réu acerca do acórdão condenatório não é necessária, desde que o advogado constituído/dativo ou Defensor Público tenha sido regularmente intimado, tal como na hipótese dos autos – “A jurisprudência desta Corte entende que não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 778.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04.10.2023). 2) Defesa deficiente pela omissão na produção de prova essencial (exame de DNA) - Sustenta que a defesa técnica anterior foi omissa ao não requerer exame de DNA da criança supostamente gerada em razão do crime, sendo esta uma prova indispensável para incidência da majorante prevista no art. 234- A, III, do CP (gravidez decorrente do estupro) – Inviabilidade – A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que não se pode compelir o réu à realização de exame de DNA, sob pena de violação ao princípio constitucional da não autoincriminação – A exigência de exame de DNA como condição para aplicação da causa de aumento prevista no art. 234-A, III, do CP revelase, na prática, de difícil concretização, justamente por esbarrar no princípio constitucional da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Isso porque o réu não pode ser compelido a fornecer material genético contra sua vontade, e sua recusa não pode ser interpretada em seu desfavor. Assim, condicionar a aplicação da majorante à realização de um exame que depende da anuência do acusado significaria, na prática, esvaziar a eficácia da norma penal, tornando-a inaplicável em grande parte dos casos - No caso em tela, evola-se do feito que a gravidez da vítima está devidamente comprovada nos autos por meio de exame de ultrassonografia obstétrica, realizado poucos dias após os fatos, além de corroborada por declarações consistentes da vítima em ambas as fases da persecutio criminis, em consonância com os demais elementos probatórios - Pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Presentes as condições da ação, conheço da presente revisional.

Conforme relatado, o requerente foi
sentenciado à pena de
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71,
caput
, e art. 234-A, III, todos do Código Penal), com a qualificadora do resultado gravidez.

Alega a nulidade do processo por falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória. Sustenta que o trânsito em julgado ocorreu sem a devida oportunidade de defesa, prejudicando o requerente, que não pôde interpor recurso especial.

Ademais, argui a nulidade da condenação por deficiência da defesa. Alega que a pena foi aumentada em 4 anos em razão da qualificadora da gravidez, que poderia ter sido descaracterizada por um exame de DNA da prole da vítima, o que não foi requerido pela defesa na época.

Contudo, de uma leitura atenta dos autos é possível concluir que as mencionadas nódoas processuais não existiram.

Observo que, a despeito da alegação de prejuízo à defesa diante da não realização do exame de DNA, para aferir se a paternidade do filho da vítima recaía mesmo sobre o réu, a despeito da
ausência de juntada integral dos autos
, é possível concluir que
o réu não negou a paternidade, quando ouvido em juízo
, conforme se extrai do excerto do voto condutor do correlato recurso de apelação, da lavra do Excelentíssimo Desembargador Gilberto Giraldelli.
In verbis
:

“Se não bastasse, embora tenha exercido parcialmente o seu direito ao silêncio quando foi inquirido sob o crivo do contraditório judicial, o apelante WEBER ainda assim optou por responder algumas das indagações formuladas pela acusação e pela defesa,
tendo admitido a prática de ato sexual com a vítima, ainda que de maneira qualificada, pois alegou que a ofendida lhe disse que possuía 15 (quinze) anos de idade
à época e que ele só negou o fato na delegacia por desespero ("na hora do desespero, né"), assim como
asseverou que, após a ocorrência, chegou a procurar Eduarda para ajudá-la com o bebê
, mas não ajudou porque os pais da menina proibiram.”

Anoto, ademais, que a defesa escrita, a cargo da Defensoria Pública, foi exercida a contento, porquanto as razões de recurso de apelação são aguerridas, no sentido de se pugnar pelo reconhecimento do erro de tipo, bem como de aventar a superabilidade da Súmula 593 do STJ, com a adoção da tese “
Romeu e Julieta
”, nos termos do próprio depoimento do Defendente.

Outrossim, registro que o acesso às instâncias superiores é medida “
extraordinária
”, ou “
especial
”, não configurando, em absoluto, condição de validade da condenação, ou requisito para a demonstração do regular exercício do direito de defesa.

Em tempo, relembro o teor da Súmula 523 do STF, a sedimentar o entendimento de que
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Em relação à suposta nulidade pela ausência de intimação do réu acerca da sentença condenatória, matéria de mérito, e não preliminar, como pretende a defesa, noto que o requerente esteve solto durante a instrução em juízo, de modo que não vislumbro, a aventada nódoa processual.

Com efeito, colhe-se da jurisprudência pátria que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE . MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade, ante a ausência de intimação pessoal do agravante da sentença condenatória.

2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Ademais, "a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.

Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual.

O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal. A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes
.
A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo."
(HC 185428, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 861609 SP 2023/0375821-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Conclusivamente, não restaram comprovadas as nulidades aventadas pelo requerente, devendo ser mantida a bem lançada decisão condenatória.

Logo, em consonância com o parecer da Procuradoria, conheço a presente ação de revisão criminal, julgando-a
improcedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025